Tribunal: TJDFT
Processo: 0006633-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DEVER DO CURADOR. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. GASTOS COM DESPESAS DIÁRIAS E MENSAIS. GASTOS DE DIFÍCIL DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As regras de incapacidade se destinam a proteger a pessoa do incapaz, isto é, são para pessoas que merecem cuidados do Direito para que não acabem sofrendo prejuízos em suas relações econômicas e jurídicas.
2. A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) prevê, em seu artigo 84, §4o, que “Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.”.
3. Embora se trate de um dever legal, a obrigação de prestar contas integralmente pode ser relativizada para atender às nuances do caso concreto, o que não se confunde com a ausência de prestação de contas. Na hipótese, a Magistrada de piso determinou a prestação de contas de 80% dos rendimentos da curatelada.
4. Atento às particularidades do caso, não verifica-se prejuízo, nos interesses da interditada, na diminuição do percentual de prestação de contas anual de 80% para 70% dos rendimentos da curatelada. De fato, algumas despesas diárias e mensais, como alimentação, lazer, gastos com água, energia, moradia, transporte etc, divididas entre a curatelada e as demais pessoas com as quais ela reside, são difíceis de serem totalmente documentadas e configuram gastos cotidianos sem grande importância.
5. A partir dessa perspectiva, a formalidade da prestação de contas pode ser mitigada em parte também para atender ao interesse do curador, cuja encargo é, de fato, trabalhoso e de grande responsabilidade.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.